Tribunal: TJDFT
Processo: 0731630-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731630-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: ARIDAYA MARIA LEITAO ALVES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB contra a decisão de determinação de cadastramento eletrônico no sistema do PJe nos autos 0724300-10.2023.8.07.0001 (13a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na obrigatoriedade (ou não) de cadastramento eletrônico da agravante no sistema do Pje. Eis o teor da decisão ora revista: Ao credor, para: - trazer aos autos a guia de custas recolhidas; - promover o cadastramento e o login inicial no sistema PJe, providência obrigatória para as pessoas jurídicas, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do disposto no artigo 246, §1o do Código de Processo Civil e Portaria GC 140/2018. Observe, ainda, que tal cadastramento pode ser realizado por meio eletrônico, conforme instruções disponíveis na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje), sendo desnecessário o comparecimento pessoal. Observe, ainda, que o mero cadastramento, sem o login, não será acolhido como cumprimento desta determinação. Prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não se enquadra no conceito de empresa do que dispõe o art. 246, § 1o, do CPC, e não tem interesse/capacidade na adesão do sistema de recebimento de intimações eletrônicas”; (b) “não exerce atividade econômica de modo se enquadrar no conceito de empresa com fins lucrativos”; (c) “não se encontra obrigada a proceder com o prévio cadastramento no PJe para recebimento de citações e intimações, aplicando-se ao caso a regra do inciso II do art. 5o do CF”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “que seja reconhecida a desnecessidade da agravante cadastrar-se no sistema PJe”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Pois bem. A questão subjacente refere-se à pretensão da agravante em dar início à fase de cumprimento de sentença com vistas ao recebimento de honorários sucumbenciais. No caso concreto, a despeito de o ato judicial, ora impugnado, ter sido identificado como “decisão”, nutro a concepção jurídica de que ela não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a intimar a parte autora a se cadastrar no sistema eletrônico do Pje, e, por isso, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). Essa determinação judicial impugnada não teria indeferido a petição que inaugura a nova fase processual do cumprimento de sentença, de sorte que o aludido cadastramento, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida). Isso porque, caso não seja atendida a determinação judicial, a petição para início do cumprimento de sentença poderá ser indeferida e a fase processual eventualmente extinta por força de sentença a permitir a interposição do recurso próprio, quando a matéria referente à obrigatoriedade (ou não) de cadastramento eletrônico da agravante no sistema do Pje poderá ser analisada pelo Tribunal. Na mesma linha de entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422094, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 23/6/2022) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) Não fosse isso o suficiente, a recorrente não teria demonstrado qualquer impedimento para o cumprimento da determinação judicial. No mais, a exigência do cadastramento não constitui óbice ao livre acesso à justiça. Ao revés, contribui para a celeridade processual, de sorte que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se constata inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Agravo de instrumento não conhecido. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator